Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-94.2024.8.11.0029
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000988-94.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 817.235.201-87 (RECORRENTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000988-94.2024.8.11.0029.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/
Recorrida
:
RENATA APARECIDA ALVES DE SOUZA.

Recorrido/
Recorrente
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXTRATO DE RESTRIÇÕES NÃO APRESENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito negativado e determinou a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, com fixação de multa em caso de descumprimento, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

2.

A reclamante busca a reforma da sentença para a fixação de danos morais, enquanto a instituição financeira recorrida alega preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva, além de sustentar a regularidade do débito e a ocorrência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) definir se há dano moral indenizável em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inversão do ônus da prova se justifica nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação.

5.

A apresentação de telas sistêmicas, por se tratar de prova unilateral, não comprova a efetiva relação contratual, sendo insuficiente para afastar a alegação de fraude ou erro na negativação.

6.

Não há comprovação nos autos de extrato atualizado das restrições creditícias da reclamante, o que impede a verificação de eventuais anotações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde pela negativação indevida quando não comprova a regularidade da contratação do débito, sendo insuficientes telas sistêmicas para esse fim.

2.

A ausência de extratos
oficiais e atualizados (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
das restrições creditícias do consumidor inviabiliza a concessão de indenização por danos morais, nos termos da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 7o, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 258127680, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.718,64

(dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos
)
.

Além disso, determinou que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de
5 (cinco) dias
, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, em relação ao débito discutido nos presentes autos, fixando multa no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) em caso de descumprimento.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
fixação

de danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
: Incompetência do juízo – Complexidade da matéria;

2)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

3)

Ausência de ato ilícito – Contratação regular;

4)

Cerceamento de defesa – Não aceitação de telas sistêmicas;

5)

Legitimidade do débito comprovada.

Ao final, requerem a reformar da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 258128157 e 258128160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, considerando os documentos anexados ao feito.

Ressalta-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme se depreende da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, em 09/02/2024, a reclamante recebeu uma ligação de um suposto funcionário do reclamado, que oferecia a contratação de cartão de crédito e benefícios adicionais. Afirma que possui uma conta junto ao demandado, mas não aceitou as propostas oferecidas, tampouco forneceu sua senha, informando apenas os três primeiros dígitos do CPF, a fim de confirmar a titularidade da conta.

Contudo, constatou que
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito
em razão de um débito no valor de
R$ 2.718,64
(dois mil setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)
, que afirma
não ter contratado
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo que originou a negativação.
No entanto, tais provas não foram produzidas, uma vez que
o réu não apresentou o contrato firmado entre as partes, limitando-se a juntar telas sistêmicas, que são provas unilaterais e não possuem força probatória suficiente para comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Diante disso, a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito mostra-se indevida.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos
, mantendo
a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à reclamante Renata Aparecida Alves de Souza, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025